Tribunal: CARF
Processo: 13840.720264/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720264/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.067 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
GISELE FERNANDA MARQUES - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA
POR
ATRASO
DE
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO,
DEMONSTRATIVO E/OU ESCRITURAÇÃO DIGITAL.
A alteração da base de calculo da multa enseja a comprovação cabal no
equivoco da referida apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da SIlva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
107-017.147
–
8a
TURMA/DRJ07, Sessão de 15 de setembro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata de notificação de lançamento de multa por atraso na entrega da ECF, relativa ao
exercício de 2014, cuja ciência ocorreu em 01/04/2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720264/2016-17
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720264/2016-17

Irresignado, o interessado interpôs, em 12/04/2016, impugnação, alegando, em síntese,
o seguinte:
. que, após a entrega da ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL, observou-se que o
sistema SPED não havia importado e mapeado a conta de custo de mercadoria e
salários, assim ao perceber a falha de mapeamento do sistema SPED, entramos em
contato para acerto do mapeamento e assim enviado a declaração retificado a qual
apura-se o resultado correto.
. que pedimos o cancelamento da ECF, devendo prevalecer a ECF retificadora e que o
cálculo da multa seja baseado nesta ECF retificadora.
A 8a TURMA/DRJ07 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)Do mérito
Antes, porém, um esclarecimento: o interessado questiona a base de cálculo utilizada
para o cálculo da multa e não propriamente o atraso na entrega da ECF. Tanto que
solicita o recálculo do débito fiscal. Outro esclarecimento: foge à competência da DRJ
cancelar ECF.
Passo à análise.
O interessado alega falha no SPED que não teria importado e mapeado a conta de custo
de mercadoria e salários
Não se desconhece que, em razão do princípio da verdade material, se forem
apresentados documentos hábeis que comprovem ter havido o alegado equívoco, tal fato
não pode ser ignorado. A verdade material deve prevalecer. Logo, tudo é uma questão
de prova, cujo ônus de produção é do interessado (art. 373, I, do Novo Código de
Processo Civil – CPC – Lei o 13.105/2015).
Como o interessado retificou a ECF após o início do procedimento de ofício, cabe
provar o alegado.
Contudo, o interessado não apresenta qualquer documentação neste sentido.
Portanto, voto para negar provimento à impugnação e manter o lançamento.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720264/2016-17

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720264/2016-17

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720264/2016-17

O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de de multa por atraso
na entrega da ECF, relativa ao exercício de 2014, cuja ciência ocorreu em 01/04/2016, para
melhor ilustrar, segue a reprodução do lançamento:

Após o julgamento da DRJ que apreciou a manifestação de inconformidade e
manteve na íntegra o lançamento acima transcrito com base na ausência de prova para sustentar
as alegações do recorrente de que: “após a entrega da ESCRITURAÇÃO CONTABIL FISCAL,
observou-se que o sistema SPED não havia importado e mapeado a conta de custo de
mercadoria e salários, assim ao perceber a falha de mapeamento do sistema SPED, entramos
em contato para acerto do mapeamento e assim enviado a declaração retificado a qual apura-se
o resultado correto. “
Destaca-se que, a questão central da presente demanda reside na apuração correta
da base de cálculo da multa a ser aplicada pelo atraso na entrega da ECF, não restando
controvérsia quanto ao atraso efetivo da entrega da ECF.
Nesse sentido, no Recurso Voluntário, o contribuinte afirma que houve erro na
apuração do valor da base de calculo da multa e que havia retificado a ECF em menos de 24h
após entrega da ECF original. A ECF original foi entregue em 1 de abril de 2016 e a ECF
retificada foi entregue no dia 02 de abril de 2016.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720264/2016-17

Ademais, ainda no Recurso, o contribuinte alega que a ECF retificada consta as
informações de custo e mercadoria e salário que influenciaria na redução no resultado do lucro
líquido antes do IRPJ e da CSLL, para tanto, anexou aos autos DCTFs emitidas no exercício de
2014, DARFs referente ao IRPJ e CSLL, os comprovantes de pagamentos respectivos,
Declaração/Ficha de apuração do IRPJ e CSLL 2014 e DRE anual de 2014.
Ocorre que, ao analisar o Recurso Voluntário, bem como cotejar a documentação
acima citada, constato que o equívoco na indicação da base de cálculo da multa aplicada pela
entrega da escrituração contábil não restou demonstrada pelo contribuinte que sequer indicou no
seu recurso o valor que entendia correto, embora, aparentemente tenha indicado o valor de IRPJ
a base de R$ 453.811,40 (e-fls. 140) ao invés do valor de 10.657.760,15 contido no lançamento.
Assim, ao fim e ao cabo, caberia ao contribuinte, de forma pormenorizada
comprovar através da documentação contábil e fiscal idônea, por meio de uma correlação
sistêmica e lógica no bojo do recurso, inclusive com apontamentos de onde se encontraria o erro
na apuração do valor da base de calculo da multa.
Assim, não restou comprovado a alegação do contribuinte que as informações de
custo de mercadoria e salário efetivamente influenciou na redução no resultado do lucro líquido
antes do IRPJ e da CSLL, não bastando para a referida comprovação a juntada das DCTFs
emitidas no exercício de 2014, DARFs referente ao IRPJ e CSLL, os comprovantes de
pagamentos respectivos, Declaração/Ficha de apuração do IRPJ e CSLL 2014 e DRE anual de
2014 sem a correlação fundamentada no recurso, caso contrário, estaria o contribuinte
transferido o ônus de demonstrar o seu direito ao próprio julgador.
Outrossim, vale destacar que nem todo documento anexado ao processo é
automaticamente uma prova em si mesmo até que o recorrente demonstre sua utilidade em
relação aos fundamentos por ele defendidos, de modo que correto a análise da DRJ quando
conclui que:
Não se desconhece que, em razão do princípio da verdade material, se forem
apresentados documentos hábeis que comprovem ter havido o alegado equívoco,
tal fato não pode ser ignorado. A verdade material deve prevalecer. Logo, tudo é
uma questão de prova, cujo ônus de produção é do interessado (art. 373, I, do Novo
Código de Processo Civil – CPC – Lei o 13.105/2015).
Como o interessado retificou a ECF após o início do procedimento de ofício, cabe
provar o alegado.
Contudo, o interessado não apresenta qualquer documentação neste sentido.
Portanto, voto para negar provimento à impugnação e manter o lançamento
Desta forma, constata que o auto de infração do presente processo esta plenamente
de acordo com a legislação vigente, portanto deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720264/2016-17

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 197
DF CARF MF
Original